Tribunal: STF
Processo: HC 269929
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.103.737/RS, ainda não publicado.

Nesta impetração, busca-se:

1) A concessão da medida liminar pleiteada, para revogar a prisão preventiva do paciente neste processo;
2) Após as informações da autoridade coatora e o parecer da Procuradoria-Geral da República, que seja CONCEDIDA definitivamente a ordem de habeas corpus para:
2.1) DECLARAR A ILICITUDE DAS PROVAS DIGITAIS (mensagens de texto e áudios de WhatsApp) utilizadas na condenação do paciente, por inobservância da cadeia de custódia e ausência de mecanismos de verificação de integridade (artigos 157, 158-A e 158-B do CPP e art. 5º, LVI, da CF), demonstrada pelos indícios concretos de falibilidade da prova;
202.2) Consequentemente, ANULAR A CONDENAÇÃO imposta ao paciente nos autos do processo nº 5000301-.2025.8.21.0002 desde a sua fase probatória, determinando o desentranhamento das provas ilícitas e a prolação de nova sentença/acórdão, livre do vício ora combatido, que poderá culminar na ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, caso não haja outras provas lícitas e suficientes para a condenação;
2.3) Por conseguinte, seja RESTABELECIDA a liberdade condicional do paciente no processo nº 8000110-94.2020.8.21.0002, uma vez cessada a causa superveniente de sua revogação (a prisão preventiva e a condenação ilegal no presente feito). (Doc. 1, pp. 13-14). 

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.103.737/RS, assim fundamentada:

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDERSON GEAN PEREIRA GRILLO contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que inadmitiu recurso especial apresentado na Apelação Criminal n. 5000301-20.2025.8.21.0002.
O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo não provimento do agravo (fls. 244/247).
É o relatório.
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos: Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, nenhum dos fundamentos constantes da decisão agravada.
Por conseguinte, aplica-se, à hipótese dos autos, o art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.985.942/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 25/9/2025.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial (doc. 7).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator